Tribunal: STF
Processo: ARE 1517392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. SENTENCA LÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO ARTIGO 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.099/95. NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ARTIGO 10 DO CPC) NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO ANO DE 2022. DESCUMPRIMENTOPELO MUNICÍPIO DA EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRA — LEI | COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 563/2004, COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI N.º 852/2017. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. CRISE FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER ÓBICE AO IMPLEMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES. INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL N.º 173/2020 QUE NÃO CRIA IMPEDITIVO AO ESCORREITO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    l. Recurso tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, $1º do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. De início, no tocante a preliminar de nulidade da sentença por violação da vedação contida no artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 (vedação à prolação de sentença ilíquida), essa não merece prosperar. Como bem afirmou o recorrente, conforme o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo. Não obstante, no caso dos autos, o valor da condenação pode ser óbito mediante simples cálculos aritméticos, haja vista constar no feito todos os parâmetros necessários para tanto (valor do piso salarial nacional do ano de 2020, carga horária da parte recorrida, seu nível, classe e montante dos salários efetivamente recebidos), o que atrai a aplicação do artigo 509,§ 2º do CPC. Destarte, não há no que se falar em iliquidez do comando sentencial a atrair a extinção do feito sem resolução de mérito. Preliminar rejeitada.



    3. No tocante à tese de nulidade da sentença face a violação do princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), por não ter havido a intimação do recorrente para se manifestar sobre seu interesse na produção de provas antes da prolação da sentença, essa também não merece acolhida. Isso porque se afere que, antes da prolação da sentença, o Juízo a quo anunciou o julgamento de mérito da lidena audiência realizada no feito, consoante termo de p. 162, não havendo, assim, que se falar em qualquer surpresa do recorrente quando do julgamento em questão, mas sim em nítida cooperação processual (artigo 6º do CPC) e obediência ao devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF/88).



    3.1.Consigne-se, demais disso, que o feito foi julgado antecipadamente, pois se trata de questão unicamente de direito, que não demandou a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, conduta lastreada no art. 355, I, do CPC, tendo o recorrente, inclusive, dito que não tinha prova oral a produzir, conforme consta no termo supracitado. Além disso, o processo originário seguiu os ditames da Lei n.º 9.099/95, cujo rito processual é pautado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, consoante seu art. 2º. Por certo, vê-se que todos os ditames processuais foram cumpridos, inclusive citação e intimações, inexistindo qualquer mácula na marcha processual.



    4. A controvérsia da lide consiste em perquirir se são devidas às diferenças salariais requeridas pela parte autora, enquanto servidora do magistério municipal (p. 18) as quais são fundadas na ausência de pagamento escorreito do piso salarial nacional do magistério municipal relativo ao ano de 2022.



    5. A ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A Lei Federal n.º 11.738/08 regulamentou a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial nacional para os professores do magistério público de educação básica, consectariamente ao disposto no artigo 206, VIII, da CF/88 e à noção de valorização de maneira uniforme, homogênea e isonômica dos profissionais da área de educação. Assim, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira, para a formação em nível médio, na modalidade normal, em jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    6. Nesse toar, a Corte Suprema convencionou ser “constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”, conforme ementa da ADI n. 4167, de 27/04/2011, com relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Confira-se, a propósito, a ementa do referido Julgado: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 13 DA JORNADA. ARTS. 2^ $$ I^ E 49,35, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8? da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23- 08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). " Grifo nosso. 



      (...) 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente